Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719838-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ BARROS GAVIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P.B.G., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para compelir o ente público demandado a efetivar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais (ID 59141102), esclarece o agravante que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 548, fixou a tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, sendo norma de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. A Corte também estabeleceu que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. Afirma que o posicionamento da jurisprudência pátria é uníssono no sentido de que é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia no reconhecimento e proteção de um direito – antes violado – pela desídia do Governo Local. Ao final, invocando os requisitos legais e colacionando jurisprudências para amparar sua tese, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter provimento jurisdicional que determine ao ente público agravado que matricule o menor agravante em creche próxima à sua residência, “preferencialmente na instituição CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA UNIDADE I - CEISC I, localizada QNG 27 ÁREA ESPECIAL 04 — TAGUATINGA NORTE — DF, ou na Região de Taguatinga Norte”, em período integral, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00. No mérito, busca a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela liminar pleiteada. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça concedido da origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. O colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” O STF firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreendecreche(de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente. A parte autora agravante argumenta tratar-se o pleito de garantia fundamental da criança e entende que qualquer ato normativo que estabeleça limitação ou permissão de limitação a esse direito seria ilegal. Com efeito, é certo que a Constituição Federal consagra o acesso à educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família. O artigo 208 da CF busca assegurar a prestação da educação básica e educação infantil pelo Estado, nos seguintes termos: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quaro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (...) IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;” Consecutivamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei No 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o dever do Estado em garantir o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares, nos termos do art. 55, inciso IV: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;” De forma complementar, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim preceitua: “Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.” Importante observar que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além de estabelecer o dever do Estado referente ao direito fundamental, diferencia a educação básica da educação infantil. A educação básica prestada pelo Estado, dos 4 aos 17 anos, era e é obrigatória e gratuita, e a não prestação do serviço importa em responsabilidade da autoridade competente. No caso do atendimento de crianças menores de 04 (quatro) anos em creche, não obstante tratar-se igualmente de direito fundamental, dependia, para sua concretização, da vontade e necessidades da família do menor, associada a ações positivas do Poder Público. Agora, reforçadas pelo Tema 548 do colendo STF, não se trata mais de uma discricionariedade do administrador. Assumiu a mesma relevância, com as mesmas responsabilidades aplicadas às demais fases da educação infantil. Em âmbito local, no que tange a procedimentos administrativos para disposição e ocupação de vagas em creche, verifico que é adotada lista de inscrição e de espera para o acesso, preenchida por critérios socioeconômicos como baixa renda, medida protetiva, risco nutricional, mãe trabalhadora e mãe adolescente, dentre outros. A aplicação de regras e parâmetros objetivos se faz necessária na medida em que a demanda por vagas é maior do que a estrutura de creches existentes no Distrito Federal. Não procede, portanto, segundo o entendimento do STF, a compreensão da existência de possível ato normativo ilegal por limitação a direito fundamental da criança. Trata-se, na realidade, de regulamentação imperativa em face à inexistência de vagas suficientes para atender a todos os interessados. O atendimento da pretensão do autor agravante, em sede judicial, prioriza sua inscrição em detrimento de outros menores e famílias que, de igual modo, anseiam pela chamada para a matrícula, o que caracterizaria afronta ao princípio da isonomia. É que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional. Não se trata de acatar argumentos como a “reserva do possível” para afastar o dever do Estado em cumprir seu dever constitucional de garantir o direito fundamento de acesso à educação infantil, mas sim de prestigiar a observância da ordem de pedidos já existentes. Esta matéria foi bastante discutida pelos nobres Ministros da Excelsa Corte e, segundo nosso modesto entendimento, sem o esgotamento dos diversos atritos entre os Ministros que visualizavam uma possível interferência do poder Judiciário nas atribuições da Administração Pública e aqueles que simplesmente exigiam o exercício do Direito Fundamental da criança. Uma pergunta que foi feita durante o laborioso debate foi como esta decisão teria eficácia depois de lançada nos autos. Portanto, medida de imposição ao Distrito Federal e os outros entes federativos para que proceda à matrícula do menor em creche próxima à sua residência, sem a disponibilidade de vaga, ou com a existência de lista de espera de crianças detentoras de igual direito, não se mostra razoável e proporcional e viola, por certo, o princípio da isonomia. Faço consignar ser incontroverso o direito da criança à matrícula emcrecheda rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Todavia, o acesso àcrecheno Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que observa pontuação de vulnerabilidade, estabelecendo, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada. A política pública deve ser incentivada e prestigiada a fim de impedir a judicialização da educação infantil c/c observância à ordem administrativa de classificação c/c comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. Deste modo, o desgaste do descumprimento das decisões será somente do Poder Judiciário, porque, diante da incapacidade do Estado em gerar as famigeradas vagas, continuaremos a ter as filas, mas, agora, todos com uma decisão judicial determinando a matrícula imediata das crianças. Nada impede que sejam articuladas ações com os nomes de vários autores na mesma petição, o que irá causar um momento ímpar de confusão e insatisfação. Por outro lado, mesmo com a posição do STF quanto ao tema, os eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal - particularmente essa egrégia Sétima Turma Cível (sem exceção) - vêm se posicionando em sentido diverso do que consignado alhures, ou seja, pela procedência do pedido, senão vejamos: Decisões monocráticas: AGI 07266896820238070000; Data: 18/07/2023; Órgão: 7a Turma Cível; Magistrado: Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; AGI: 07212317020238070000; Data: 07/06/2023; Órgão: 7a Turma Cível; Magistrado: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; AGI 07313612220238070000; Data: 07/08/2023; Órgão: 7a Turma Cível; Magistrado: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO; AGI 07464196520238070000; Data: 31/10/2023; Órgão: 7a Turma Cível; Magistrada: Desa. SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. Acórdãos: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão que julgou o tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC). 2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, com base na tese fixada pelo Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao apelado (DF) que providencie vaga ao apelante em creche pública ou particular, às suas expensas, próxima à residência da menor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (Acórdão 1794115, 07042635720228070013, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMAS N. 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF E REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 3. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (...) 12. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.” (Acórdão 1816901, 07050323120238070013, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. 1. O provimento monocrático pelo Relator resta autorizado, uma vez que a sentença contraria acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo (art. 932, V, b, do CPC). 2. O Superior Tribunal Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente. 3. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1816695, 07032490420238070013, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TESE 1.002 - STF. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.". (...) 4. Recurso do Autor provido e do Réu não provido.” (Acórdão 1816876, 07042294820238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, em razão do princípio de colegialidade, e para garantir segurança jurídica, os magistrados devem submeter suas posições individuais divergentes à posição da maioria, de modo a evitar variação de resultados de julgamentos por conta de eventuais composições diferenciadas em órgãos colegiados da corte. A segurança jurídica capaz de conferir estabilidade às relações jurídicas é valor nada desprezível, pois dela depende a eficácia da vontade política da nação e eficiência da ação soberana do Estado. Também devemos pacificar o entendimento do próprio Tribunal de Justiça, sob pena das nossas decisões provocarem o não acesso das crianças às creches ou pré-escolas, provocando desconfortos e injustiças no exercício do direito concatenado pela Suprema corte. Pelo exposto, ressalvando meu ponto de vista sobre a matéria em julgamento, em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar a efetivação da matrícula do menor na rede pública de ensino, em creche localizada próxima a residência de sua genitora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 6.000,00 (seis mil reais). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator